Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVEL E PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. REJEITADA. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. USURA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DELITO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela devedora, em virtude do indeferimento do requerimento de produção das provas pericial e testemunhal. 1.1. Pretende-se determinar a validade de negócio jurídico de mútuo celebrado entre particulares, com a suposta cobrança de juros pretensamente acima do percentual legal, o que consubstaciaria a prática de usura.
2. O Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 3.1. Questão preliminar relativa ao alegado cerceamento de defesa rejeitada.
3. Em sede de embargos à execução é ônus do embargante a comprovação de eventual fato constitutivo de seu direito potestativo, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
4. Ocorre que no decorrer do processo a devedora não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão atribuída à recorrida, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
5. Recurso desprovido.